Tribunal: TJMT
Processo: 1044363-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044363-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BENTO PERES SANTANA - CPF: 604.306.033-71 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTRATO BANCÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO DA TITULARIDADE E DADOS BANCÁRIOS DO RECLAMANTE.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DO RECLAMADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO AQUÉM DO VALOR FIXADO USUALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência fato danoso, conforme o princípio da
actio nata
.

Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com o Recorrente, cabia a este o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Extrato da conta bancária sem identificação da titularidade do correntista e sem os dados bancários

colacionado aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexigível o débito questionado e condenou o recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento que o reclamado não comprovou a relação contratual entre as partes e a idoneidade do referido débito.

O recorrente, sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da reparação civil. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO

– Prescrição

O recorrente sustenta que houve o decurso do lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão de reparação civil, posto que a inscrição no nome do reclamante teria sido em 01/10/2017 e a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em 11/11/2020, ocorrendo a prescrição da reparação.

Diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata.

No caso em apreço, o reclamante informa que informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 30.10.2020. (id. 91462036).

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar este marco, muito menos a parte recorrida produziu prova em contrário, a parte reclamante não pode ser prejudicada de seu direito de ação e penalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de prescrição, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) e passo a analisar o mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais. Subsidiariamente, se é caso de minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado, juntando extrato da negativação.

O recorrente alega que o recorrido contratou empréstimo pessoal no caixa eletrônico 24 horas, entretanto, juntou aos autos tão somente extrato da conta bancária sem identificação da titularidade do correntista e sem os dados bancários, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do empréstimo, consequentemente, a idoneidade do débito.

Portanto, a instituição bancária não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente em órgão de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021